Tribunal: TJDFT
Processo: 0011061-08.2008.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0011061-08.2008.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF D E C I S Ã O Trata-se de Embargos à Execução, com pedido de efeito suspensivo, opostos pelo DISTRITO FEDERAL em face de SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS CIVIS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTÁRQUICA, FUNDACIONAL E TCDF, sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, objetivando o indeferimento da petição inicial ou a improcedência do pleito executório (ID 11333694). No julgamento final dos Embargos à Execução, o Conselho Especial julgou parcialmente procedente o pedido inicial afastando a litispendência e a ilegitimidade, em razão da existência de interesse de agir. Reconheceu a possibilidade de fracionamento do crédito executado, com a aferição de pequeno valor no crédito individualizado, e que o juros de mora a ser aplicado é de 1% ao mês (ID 11333702 - Pág. 1 a 10). Inconformado, o executado interpôs Recurso Extraordinário alegando que o acórdão viola os artigos 5o, XXXVI; 37 e 100, §4o da Constituição Federal ao permitir o fracionamento indevido do precatório, bem como a aplicação de juros de 1% ao mês, contrariando a Lei 9.494/1997 (ID 11333713). O Desembargador Presidente deste Tribunal de Justiça proferiu despacho comunicando suposta divergência entre o acórdão impugnado e o decidido no paradigma do Tema 435 (ID 19714070). Os autos retornaram, então, para reapreciação nos termos do artigo 1.030, II, do Código de Processo Civil, em razão do julgamento do RE 729.107 - Tema 792/STF e AI 842.063 - Tema 435 pelo STF (ID 19822132). O exequente peticiona informando que, em relação ao tema 435, o recurso extraordinário se encontra prejudicado em razão de acordo firmado entre as partes que prevê expressamente a taxa de juros aplicáveis (ID 19922505 - Pág. 2). O executado requer que se aguarde o trânsito em julgado do acórdão paradigma do Tema 792 do STF, para definição do limite do RPV no caso em tela (ID 20311637). É o breve relatório. Decido. Verifica-se que o AI no 842.063/RS, correspondente ao Tema 435, foi julgado, superando o entendimento de que o artigo 1o-F da Lei 9.494/1997 teria aplicação imediata. Acrescente-se que as partes celebraram acordo quanto à taxa de juros aplicável, ressaltando inclusive que observarão os efeitos (ou sua modulação) definidos em razão de eventual declaração de inconstitucionalidade do artigo 1o-F da Lei 9.494/1997 pelo Poder Judiciário. Lado outro, o feito depende, ainda, do julgamento do RE 729.107 - Tema 792, que, embora tenha recebido decisão de mérito, aguarda o julgamento de embargos de declaração opostos. Dessa forma, necessário manter o sobrestamento até o trânsito em julgado do RE 729.107. Intimem-se. Brasília, DF, 25 de novembro de 2020 15:04:36. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador